Tribunal: TJDFT
Processo: 0741620-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0741620-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IVY CAMILLE NASCENTES COELHO FIGUEIREDO, LYNDON JOHNSON DOS SANTOS FIGUEIREDO PACIENTE: YAN BERNARDO OLIVEIRA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de YAN BERNARDO OLIVEIRA ARAUJO, preso em flagrante em 28/10/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, e art. 330, caput, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo e desobediência), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva para garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação. Os impetrantes afirmam, em síntese, que há contradição entre os fatos apresentados e o que foi decidido, sendo que não restou demonstrada a periculosidade do paciente nem o porquê a sua conduta atentaria para ordem pública ou representaria risco à instrução criminal. Dizem que se trata de fato isolado na vida do paciente, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a decisão não está devidamente fundamentada, o paciente trabalhava como motoboy, era estagiário em empresa contábil, inscreveu-se no vestibular, possui residência fixa em Valparaíso-GO, sendo primário e com bons antecedentes. Sustentam que a prisão é excepcional, mencionam a presunção de inocência e o direito à liberdade, mostrando-se possível a substituição da prisão por outras medidas cautelares. Assim, requerem o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem (ID 41993017). É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam que a decisão não está suficientemente fundamentada, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente possui condições favoráveis, a prisão é exceção e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, tem-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia relata os fatos atribuídos ao paciente, nos seguintes termos: “1o Fato Criminoso: Roubo Majorado No dia 28 de outubro de 2022, por volta das 21h10, na Avenida Alagados, Sentido Sul, Próximo ao Shopping de Santa Maria, CL 212, Santa Maria/DF, o denunciado YAN BERNARDO OLIVEIRA ARAÚJO e outro indivíduo ainda não identificado, de forma livre e consciente, agindo com unidade de desígnios e união de esforços, com ânimo de assenhoreamento definitivo, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, um celular Apple Iphone 11, de Andressa de Araújo Oliveira. 2o Fato Criminoso: Desobediência Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado YAN BERNARDO OLIVEIRA ARAÚJO, de forma livre e consciente, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Das Circunstâncias Nas circunstâncias acima descritas a vítima retornava do trabalho e caminhava em via pública, instante em que foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, os quais estavam em uma motocicleta. Na ocasião, o indivíduo ainda não identificado, que estava na garupa da motocicleta, sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo, bem como apontou o artefato para o peito da vítima, ocasião em que ela entregou o seu aparelho celular. Após acionados pela vítima, Policiais Militares realizaram diligências e avistaram a moto e os assaltantes. Em seguida, os policiais ligaram o rotolight e a sirene da viatura, mas o denunciado desobedeceu as ordens de parada e empreendeu fuga. Durante a perseguição, o acusado perdeu o controle da motocicleta e caiu, momento em que foi preso em flagrante delito. Por outro lado, o indivíduo não identificado conseguiu se evadir. Após a prisão do denunciado, os policiais levaram a vítima até o local da captura, tendo ela reconhecido YAN como o autor do roubo, além de confirmar que era ele que pilotava a motocicleta. Registra-se que, no momento da prisão, foi encontrado no bolso do acusado o aparelho celular da vítima. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia a fim de promover AÇÃO PENAL PÚBLICA contra YAN BERNARDO OLIVEIRA ARAÚJO, incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I, e artigo 330, caput, todos do Código Penal” (...). A peça inaugural foi recebida pelo Juízo de piso em 17/11/2022. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que convolou a prisão em flagrante em preventiva, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria, a gravidade do crime, asseverando que o paciente se aproveitou de momento de maior vulnerabilidade da vítima, a qual saía do trabalho, bem como fugiu da polícia em sua motocicleta, conduzindo-a de forma imprudente, gerando risco à comunidade. Confiram-se os fundamentos: (...) “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, aproveitando-se de um momento de maior vulnerabilidade da vítima, que estava saindo do serviço no momento da ação. Além disso, o autuado empreendeu fuga da viatura policial, conduzindo sua motocicleta de forma imprudente pelas vias públicas e colocando em risco toda a comunidade local, circunstância que sugere maior determinação em se furtar da aplicação da lei penal. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” (...) – negritos nossos. Com os mesmos fundamentos, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente em 30/11/2022, e igualmente registrou a gravidade concreta da conduta do paciente e destacou as circunstâncias do crime. Observa-se, portanto, que as decisões encontram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem pública. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, as circunstâncias do crime demonstram a periculosidade do paciente, porquanto estava com outra pessoa e, armados, abordaram a vítima, subtraíram-lhe o celular e, após, fugiram em uma motocicleta, pilotada pelo paciente, bem como em seu bolso foi encontrado o celular da vítima, quando pego pela polícia, consoante consta da denúncia, o que, ao contrário do alegado, demonstram sua periculosidade e justificam sua prisão cautelar, porquanto indicam risco de reiteração delitiva. Ressalte-se que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022 14:49:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator